Tribunal: TJMT
Processo: 1012036-58.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012036-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ADALBERTO CHRISOSTOMO - CPF: 775.274.881-15 (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERICIA TÉCNICA CONFIRMANDO A FRAUDE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REFORMADO – VALOR EXACERBADO – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – SUMULA 54 DO STJ–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, portanto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se exacerbado, havendo a meu sentir de serem reajustados para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012036-58.2017.8.11.0041

APELANTE:

VIVO S.A

APELADO:

ADALBERTO CHRISOSTOMO

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIVO S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
n.
1012036-58.2017.8.11.0041
, proposto por
ADALBERTO CHRISOSTOMO,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar inexistente o débito motivo da celeuma, bem como condenando o apelante ao pagamento de dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Por fim, condenou em custas e honorários que foram fixados em 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (Id. 217216802).

Em suas razões, a empresa telefônica aduz que existe relação jurídica entra as partes, havendo atrasos por parte do apelado quanto da quitação dos serviços prestados, motivos pelo qual a sua conduta é legal.

Assevera que as assinaturas acostadas aos autos são idênticas, motivos pelo qual refuta a pericia realizada.

Verbera excesso dos montantes fixado a título de dano moral e honorários advocatícios, pugnando pela redução do seu
quantum.

Ao arremate, apresenta irresignação quando aos juros de mora, postulando pela data base de correção a sentença que o arbitrou.

Preparo recolhido - Id. 217772167.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024